Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSIÇÃO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL DE ENCARGOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, determinou a inversão do ônus da prova e impôs ao credor o pagamento antecipado dos honorários de administrador judicial/perito.
2.O agravante sustenta que, sendo a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio da prova técnica deve ser suportado pelo Estado, e não transferido à parte adversa.
3.A decisão agravada fundamentou-se na maior capacidade econômica e técnica da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição ao credor do dever de antecipar honorários periciais em processo de superendividamento, em especial (i) diante da concessão de gratuidade de justiça ao consumidor e (ii) da disciplina específica do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A Lei no 14.181/2021, ao introduzir o regime do superendividamento, estabeleceu procedimento próprio voltado à preservação do mínimo existencial.
6.O art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a imposição de encargos às partes no curso do procedimento, ressalvadas hipóteses específicas.
7.A inversão do ônus da prova não autoriza a transferência automática do custeio da prova técnica à parte adversa, sob pena de configurar sanção econômica indevida.
8.Em caso de concessão de gratuidade de justiça, o custeio da prova pericial deve observar o regime legal, com suporte por recursos públicos ou mecanismos institucionais.
9.A orientação administrativa e jurisprudencial recomenda que a nomeação de administrador judicial ou perito, nesses casos, seja viabilizada sem onerar as partes, inclusive por meio de convênios ou custeio pelo Tribunal.
10.A decisão agravada carece de amparo legal ao impor exclusivamente ao credor o pagamento dos honorários periciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso conhecido e provido para afastar a obrigação do agravante de custear os honorários do administrador judicial/perito.
Tese de julgamento: “1. É vedada a imposição de encargos financeiros às partes no procedimento de superendividamento, nos termos do art. 104-B, § 3o, do CDC. 2. A inversão do ônus da prova não autoriza a transferência automática do custeio da prova pericial ao credor, devendo a despesa ser suportada por mecanismos públicos quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-B, § 3o; CPC, art. 95.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2086484, AI 0743793-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 04.02.2026; Acórdão 1950455, AI 0737682-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.11.2024.